Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737594-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO BARBOSA COELHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 52017571) opostos pelo agravado, BANCO INTER S.A., contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido liminar “para determinar que sejam suspensos os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento que superem o limite legal de 35%, devendo a medida alcançar as consignações mais recentes em detrimento das mais antigas, até o limite fixado.” (ID 51395295). Em síntese, alega omissão no decisum, pois não teria sido expressamente previsto o prolongamento do prazo para os descontos, em face da limitação estabelecida. Diz que haveria enriquecimento ilícito da parte autora. Pugna pelo efeito infringente. Contrarrazões no ID 52122835. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão na decisão embargada. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. De logo, ressalto que o exame realizado foi apenas quanto ao pedido da liminar, sem avançar sobre o mérito da lide. Vale dizer, foi observado, em cognição sumária, que a margem consignável do agravante, ora embargado, teria sido ultrapassada, por isso determinada a limitação ao quanto estabelecido na Lei 10.486/2002). Quanto a eventual prolongamento do prazo dos descontos em razão da limitação estabelecida, revela-se patente que foge ao exame preliminar realizado, pois é objeto a ser dirimido no mérito da ação originária, e não em restrita cognição de agravo de instrumento. Portanto, constata-se que o exame realizado, para fins especificamente de deslinde do pedido liminar, enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Depois da preclusão, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator